Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-27.2025.8.11.0018
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002040-27.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.805.281-38 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA - CPF: 103.352.511-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA RIBEIRO NARDEZ - CPF: 042.428.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE APARECIDA SAMPAIO - CPF: 021.096.091-41 (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. N. D. S. - CPF: 075.938.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 087.809.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), V. R. A. Z. - CPF: 088.458.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Fabrielly
Duarte Pereira dos Santos e Paulo Henrique
Nardez
Figueira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regimes iniciais fechado e semiaberto, respectivamente, absolvendo-os quanto ao art. 35 da mesma lei. A primeira apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória. O segundo requer o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, com aplicação da fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de
Fabrielly
pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se Paulo Henrique preenche os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de constatação preliminar das drogas, termo de apreensão e auto de busca e apreensão, corroborados pela prova oral produzida sob contraditório.

A autoria de
Fabrielly
evidencia-se pela apreensão, na residência do casal, de cocaína fracionada em
microtubos
e invólucros de pasta base, maconha, balança de precisão e material destinado ao embalo, dispostos em locais estratégicos do imóvel, revelando estrutura voltada ao acondicionamento e distribuição de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais civis, firmes e coerentes, confirmam denúncias reiteradas de tráfico no local, intensa movimentação típica de usuários e atuação conjunta dos apelantes, sendo meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos dos autos, conforme Enunciado Criminal no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O crime do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 é tipo misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, sendo prescindível a comprovação de ato de venda quando demonstradas as condutas de guardar, ter em depósito e preparar droga para comercialização, nos termos do Enunciado Criminal no 7 do TJMT.

O conjunto probatório afasta a tese de mera presença ou uso pessoal, não havendo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, exige, além da primariedade, a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa, não se tratando de benefício automático.

A apreensão de drogas fracionadas, diversidade de substâncias, balança de precisão, material de embalo, denúncias reiteradas e elementos indicativos de inserção em contexto faccionado demonstram dedicação à atividade criminosa e afastam a figura do traficante eventual.

A análise do tráfico privilegiado deve considerar o conjunto das circunstâncias do caso, sendo legítimo o afastamento da minorante quando evidenciada habitualidade delitiva ou integração em organização criminosa, conforme precedente do TJMT (
ACr
no 1030752-46.2023.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo dispensável a comprovação de ato de venda quando evidenciada a destinação mercantil.

A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando o conjunto probatório demonstra dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, 35 e 40, VI; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal no 7; TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, Apelação Criminal no 1006037-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 07/06/2024; TJMT,
ACr
no 1030752-46.2023.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002040-27.2025.8.11.0018

APELANTE: FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS
e
PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo d
a

3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
/MT
, nos autos da ação penal
no
1002040-27.2025.8.11.0018

(PJe)
, que
os

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI,

ambos
da Lei n. 11.343/2006
,
às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado para a primeira apelante e semiaberto para o segundo apelante
(ID
338495479).

A apelante
FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS
sustenta a inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a comprovar sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja absolvida, diante da alegada insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(ID 338495487).

O apelante
PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA
sustenta que não há nos autos elementos probatórios consistentes aptos a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas ou eventual integração em organização criminosa.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que lhe seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) (ID 338495501).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
(ID
338495501 e 3384
95502).

A

Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
– ID
348443386).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“FATO 01 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Art. 33 da lei 11.343/2003)

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 01 de agosto de 2025, por volta das 06h, em residência particular na Rua Guatemala, 712 N, Bairro Jardim América, em Juara/MT, os denunciados FABIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA, com consciência e vontade, tiveram em depósito e guardaram drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com fins de traficância, consistentes em:

·
10(dez) gramas de Cocaína;

·
06 (seis) Micro tubos (pinos) contendo Substância Empiricamente Constatada Como Sendo Cocaína em Forma de Pó Apresentando Massa Bruta de 10.20 G (dez Gramas e Vinte Decigramas);

·
19(dezenove) gramas de Cocaína - Invólucro Grande, totalizando 14 (quatorze) Invólucros Contendo Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína em Forma de Pedra, Apresentando Massa Bruta Total de 19.8 G (dezenove Gramas e Oito Decigramas);

·
4(quatro) gramas de Maconha - Invólucro Plástico Contendo Erva Prensada de Uma Substância Comprovada Empiricamente Como Maconha, apresentando 4,6 G (quatro Gramas e Seis Decigramas);

·
01(um) unidade de Balança Precisão. Além do envolvimento em sua conduta delitiva com as participações dos adolescentes
Joycy
Karolyna
Nardez
dos Santos e Vinicius Rafael Aparecido Zum
ba.

FATO 02 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da lei 11.343/2003)

No mesmo contexto fático e no mesmo local, os denunciados FABIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA, previamente ajustados, atuando com o mesmo objetivo, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge do caderno policial que, após investigações e recebimento de diversas informações anônimas dando conta de que o denunciado comercializaria drogas nesta municipalidade, a Autoridade Policial representou por mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual foi deferido pelo juízo competente e devidamente cumprido.

Conforme se depreende, 01 de agosto de 2025, por volta das 06h, na em residência particular na Rua Guatemala, 712 N, Bairro Jardim América, em Juara/MT, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no 1001761-41.2025.8.11.0018, policiais civis localizaram drogas ilícitas do tipo maconha e cocaína.

Restou apurado pelo trabalho realizado na busca e apreensão que eram os denuncia

que mantinham na residência objeto da operação o entorpecente encontrado.

Durante as buscas, os policiais localizaram drogas ilícitas fracionadas, incluindo: 10(dez) gramas de Cocaína; 06 (seis) Micro tubos
(pinos) contendo Substância Empiricamente Constatada Como Sendo Cocaína em Forma de Pó Apresentando Massa Bruta de 10.20 G (dez Gramas e Vinte Decigramas), 19(dezenove) gramas de Cocaína - Invólucro Grande, totalizando 14 (quatorze) Invólucros Contendo Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína em Forma de Pedra, Apresentando Massa Bruta Total de 19.8 G (dezenove Gramas e Oito Decigramas), 4(quatro) gramas de Maconha - Invólucro Plástico Contendo Erva Prensada de Uma Substância Comprovada Empiricamente Como Maconha, Apresentando 4,6 G (quatro Gramas e Seis Decigramas), R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie, 02(dois) unidades de Isqueiros (um de Cor Preta e Outro Rosa), 01(um) unidade de Aparelho Celular, da Marca Samsung, IMEI 357651710764589 e 359219860764585, 01(um) unidade Rolo de Plástico Filme
Pvc
e 01(um) unidade de Balança Precisão.

Conforme Relatório de Investigação n.o 2025.243791 (Ids. n.o 205513130 - Pág. 1/3 - 205513131 - Pág. 1/3 e 205513132 - Pág. 1/4), os exames preliminares de constatação de drogas ilícitas apresentaram resultado positivo para a presença de cannabis sativa L e cocaína, referentes as porções de drogas apreendidas.

Ainda, restou demonstrado que os denunciados integravam associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo as funções de armazenar e vender as substâncias em questão, o que foi evidenciado por meio das declarações dos adolescentes, os quais confirmaram a comercialização das substâncias ilícitas, o que reforça o vínculo associativo com a finalidade específica de praticar o tráfico, além das participações dos adolescentes
Joycy
Karolyna
Nardez
dos Santos e Vinicius Rafael Aparecido Zumba.

A materialidade exsurge do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 91.3.2025.14433 (Id. n.o 205513110), Boletim de Ocorrência de n.o 2025.243791 (Id. n.o 205513111 – Pág. 1/5), Relatório Policial (fls. 8-11 – Id n.o 171374995), Depoimentos dos Policiais (Id. n.o 205513113 - Pág. 1/3 - 205513114 - Pág. 1/3 e 205513115 - Pág. 1/2), declarações dos adolescentes (Id. n.o 205513121 - Pág. 1/2 e 205513120 - Pág. 1/2), depoimento da
testemunha Robson dos Santos Santiago (Id. n.o 205513122), Autos de Exame Preliminar de Constatação de Drogas (Ids. n.o 205513130 - Pág. 1/3 - 205513131 - Pág. 1/3 e 205513132 - Pág. 1/4), Termo de Apreensão n.o 2025.16.361339 (Id n.o 205513129), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (Id. n.o 202543829), Relatório Policial (Id n.o 205513593 - Pág. 4/15), e relatório de indiciamento (Id n.o 205513625 - Pág. 2).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia FABIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA como incursos nas penas dos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da
mesma
lei, na forma do art. 69 do Código Penal
(...)”
(ID
338495418
).

Encerrada a instrução criminal e ultimado o regular processamento do feito, o
j
uízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA da imputação do art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, do mesmo diploma.

Ao reexaminar detidamente as razões defensivas, constata-se que a insurgência não ultrapassa o plano da inconformidade subjetiva com o desfecho condenatório, sem densidade argumentativa apta a desconstituir a base empírica e jurídica que sustentou o édito.

A tese absolutória deduzida em favor de
Fabrielly
, alicerçada em suposta insuficiência probatória, não encontra amparo na prova judicializada; ao revés, a sentença enfrentou com acuidade o conjunto fático-probatório, evidenciando que a condenação não se ergueu sobre presunções, mas sobre elementos robustos, coerentes e harmônicos, compatíveis com o
standard
de certeza exigível no processo penal condenatório.

A materialidade delitiva resulta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 91.3.2025.14433 (ID 205513110), pelo Boletim de Ocorrência n.o 2025.243791 (ID 205513111), pelos Autos de Exame Preliminar de Constatação de Drogas (
IDs
205513130, 205513131 e 205513132), pelo Termo de Apreensão n.o 2025.16.361339 (ID 205513129) e pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 202543829), documentos que não sofreram impugnação idônea e, ademais, se harmonizam com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, a defesa intenta minimizar a participação da apelante, reduzindo-a a
“mera presença”
no local e atribuindo a propriedade das drogas exclusivamente ao corréu.

A leitura que se pretende impor, todavia, é artificialmente segmentada e desconsidera a dinâmica delitiva revelada nos autos.

Com efeito, durante o cumprimento de mandado judicial, foram apreendidos no interior da residência utilizada pelo casal 06 (seis)
microtubos
contendo cocaína em pó (10,2g), 14 (quatorze) invólucros contendo pasta base de cocaína (19,8g), 01 (um) invólucro contendo maconha (4,6g), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de filme plástico PVC e 02 (dois) isqueiros, além de entorpecentes e apetrechos dispostos em locais estratégicos do imóvel, inclusive no quarto utilizado pelos apelantes e sobre armário da cozinha
.

C
enário que, pela disposição dos objetos, diversidade de substâncias e presença de instrumentos de fracionamento/embalagem, revela estrutura mínima de acondicionamento e distribuição, incompatível com a tese de apreensão fortuita ou com a narrativa de uso exclusivamente pessoal.

A prova testemunhal, produzida sob contraditório, robustece esse quadro.

O policial civil Tarcísio Holanda Rodrigues relatou que a diligência foi precedida por reiteradas denúncias anônimas que indicavam a atuação da apelante na traficância, descrevendo movimentação típica de usuários na residência e informações pretéritas de vinculação dos investigados ao Comando Vermelho, inclusive com a utilização de alcunhas e sinais de identificação no meio criminoso, nos seguintes termos:

“(...) que participou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Rua Guatemala, durante o cumprimento, foram encontradas certas quantidades de substâncias entorpecentes. A polícia civil recebeu denúncias de que
Fabielly
estaria praticando tráfico de drogas. Havia muitas reclamações de vizinhos da residência, informando que havia grande movimentação de pessoas e que possivelmente estaria ocorrendo tráfico de drogas naquela localidade. Paulo e
Fabrielly
eram conhecidos por “Bolado” e “Princesa”, inclusive Paulo tem uma tatuagem com a escrita “Princesa” e
Fabrielly
com o nome “Bolado” tatuado. A Polícia Civil tinha informações que eles seriam membros da facção Comando Vermelho e que as meninas eram “disciplinas” e praticavam “salves” dentro de Juara. Em resposta a perguntas da defesa, afirmou que as denúncias chegaram até a Polícia Civil através do canal 197 que no local havia muita movimentação de pessoas faccionadas e usuários de drogas”.

No mesmo sentido, a policial civil Lídia Teixeira Viana acrescentou elementos concretos colhidos no contexto da busca, apontando a presença de material associado ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, bem como circunstâncias que indicavam a retomada de atividade ilícita, destacando, inclusive, que já havia contato investigativo anterior com a apelante.

Narrou, com precisão, que visualizou adolescente recolhendo pinos e materiais plásticos utilizados para embalar drogas e que foram localizados instrumentos e substância em local de fácil acesso no imóvel:

“(...) o réu Paulo Henrique já era bem conhecido no meio policial. Em algumas situações foi vítima do Comando Vermelho, mas era faccionado (...) a primeira vez que tive contato ele era vítima, ao a gente fica acompanhando as vítima (...) pouco tempo depois a gente ficou sabendo que ele tinha entrado para a facção (...) a
Fabrielly
, eu tinha recebido poucos dias antes da busca um celular dela para fazer análise de dados de outra situação antiga já de tráfico de droga (...) a equipe de investigação ter levantado que ambos estariam praticando novamente tráfico de entorpecentes (...) foi feita a representação, o juiz concedeu o mandado de busca (...) a gente começou as
buscas, eu
tava
entrando na porta do quarto eu visualizei a Andréia recolhendo pinos, plásticos PVC, filme que é usado para embalar entorpecentes (...) lembro que a gente encontrou uma balança, tinha uma carteira de cigarro com pasta base em cima desse armário da cozinha (...)”.

Cumpre salientar que os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e convergentes, e quando corroborados por outros elementos (apreensões, contexto do local, apetrechos e circunstâncias da diligência), constituem meio probatório idôneo, não se podendo desqualificá-los pelo simples vínculo funcional
.

O
rientação, aliás, sufragada pelo Enunciado Criminal n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em igual direção, a jurisprudência deste egrégio Tribunal reconhece a validade e suficiência do testemunho policial, quando em harmonia com o acervo probatório
(
TJMT, Apelação Criminal n.o
1006037-34.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, DJE 07/06/2024).

Nesse panorama, não prospera a tese de que a apelante seria mera usuária ou pessoa estranha à prática criminosa.

O delito de tráfico de drogas, por sua natureza de ação múltipla (tipo misto alternativo), admite coautoria e participação funcional, de sorte que se torna despicienda a discussão acerca de eventual
“titularidade exclusiva”
do entorpecente quando o acervo probatório evidencia que o agente se insere na dinâmica delitiva, com adesão consciente ao contexto de guarda, depósito, acondicionamento, fracionamento e preparação da substância ilícita, concorrendo, assim, para a mercancia.

Nessa linha, cumpre registrar que o art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, sendo prescindível a demonstração de ato de venda propriamente dito quando as circunstâncias do caso revelam a realização de núcleo típico diverso.

Trata-se de orientação consolidada no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado Criminal n.o 7 do TJMT:
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

A versão de
Fabrielly
, de que apenas residia no local por manter relacionamento com o corréu, não resiste ao confronto com os dados objetivos:

(i) as investigações apontavam especificamente sua atuação no comércio ilícito, com denúncias anteriores;

(
ii
) houve referência expressa de que o aparelho celular da apelante já havia sido encaminhado para análise
“em outra situação antiga já de tráfico de droga”,
indicando vínculo pretérito com a traficância; e

(
iii
) há, ainda, declarações colhidas na fase policial indicando sua vinculação a organização criminosa, com menção a função e atuação em ambiente faccionado
-
elementos que, embora careçam de cotejo crítico quanto ao seu peso isolado, reforçam, em conjunto com as apreensões e com a prova oral em juízo, a conclusão de que não se tratava de simples presença circunstancial.

Registre-se, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não é elemento apto a desnaturar a traficância, sobretudo em municípios de menor porte, nos quais o comércio ilícito frequentemente assume feição
“doméstica”,
voltada ao abastecimento de usuários locais, mediante atuação aparentemente comedida -não raro com fracionamento e reposição contínua - exatamente como estratégia para reduzir a exposição e dificultar a repressão estatal.

Tal leitura, contudo, não se sustenta diante dos demais elementos de prova, que evidenciam a destinação mercantil e a organização mínima da atividade ilícita.

Assim, ao contrário do que pretende a defesa, o quadro probatório não comporta a invocação
do
princípio

in dubio pro reo
, pois não se identifica dúvida razoável a ser resolvida em favor da apelante.

O que se tem é um conjunto de elementos convergentes, apto a evidenciar que a acusada não apenas se encontrava no imóvel, mas integrava, de forma consciente, o ambiente doméstico estruturado para a traficância, compartilhando o espaço em que se realizavam o armazenamento, o fracionamento e o acondicionamento das substâncias ilícitas
-
circunstâncias suficientes, no caso concreto, para sustentar o decreto condenatório, tal como lançado na origem.

No que tange à defesa do apelante
PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA
, não obstante as razões expendidas, não há como se reconhecer e aplicar em
seu favor a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Cumpre rememorar, de início, que a minorante do chamado tráfico privilegiado não constitui benefício automático decorrente da primariedade formal do agente.

Trata-se, em verdade, de cláusula normativa de distinção qualitativa entre o traficante ocasional e aquele efetivamente inserido na engrenagem da mercancia ilícita, exigindo a demonstração concomitante de requisitos positivos e negativos, dentre estes a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa.

A aferição desse requisito negativo demanda análise contextualizada do caso concreto, sob pena de esvaziamento teleológico da própria norma.

No cenário dos autos, a dinâmica delitiva revelada pelo conjunto probatório afasta, com elevado grau de certeza, a hipótese de atuação episódica.

Durante o cumprimento do mandado judicial foram apreendidos
microtubos
de cocaína já fracionados para venda, invólucros contendo pasta base, porção de maconha, balança de precisão e material plástico destinado ao embalo das substâncias, elementos que, examinados de forma sistêmica, evidenciam não apenas a posse de entorpecentes, mas a existência de verdadeira estrutura doméstica voltada ao fracionamento e à distribuição ilícita.

A forma de acondicionamento das drogas possui especial relevo probatório.

O fracionamento prévio em unidades individualizadas constitui indicativo clássico de destinação mercantil, incompatível com a figura do usuário eventual, revelando preparação logística que pressupõe inserção reiterada na atividade criminosa.

A prova oral judicializada converge no mesmo sentido.

O policial civil Tarcísio Holanda Rodrigues afirmou que a diligência policial decorreu de denúncias reiteradas acerca da prática de tráfico na residência, destacando a intensa movimentação de pessoas e a notoriedade do local como ponto de venda, circunstância que evidencia continuidade da atividade ilícita e afasta a alegação defensiva de episódio isolado.

R
elatou que havia informações de que os investigados seriam membros da referida facção criminosa, enquanto a policial Lídia Teixeira Viana esclareceu que o apelante já era conhecido no meio policial e que, após situações anteriores envolvendo o grupo criminoso, surgiram informações de sua adesão à organização, além da existência de investigação prévia indicando retomada da traficância.

Não se está diante de mera suposição abstrata, mas de inferência lógica construída a partir da convergência de elementos objetivos: denúncias reiteradas, logística de fracionamento, diversidade de substâncias ilícitas, atuação conjunta com terceiros e inserção em contexto faccionado.

A defesa procura extrair da quantidade de droga apreendida
-
considerada isoladamente
-
a conclusão de ausência de dedicação criminosa.

Tal raciocínio, entretanto, revela-se metodologicamente inadequado, pois dissocia o dado quantitativo do restante do cenário probatório.

A jurisprudência contemporânea orienta que a análise do tráfico privilegiado deve observar o conjunto global das circunstâncias do caso, sendo plenamente possível afastar a minorante quando evidenciada a habitualidade delitiva ou a integração em organização criminosa, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva.

Interpretar o §4o do art. 33 sob perspectiva exclusivamente quantitativa implicaria reduzir a complexidade normativa do dispositivo a critério matemático simplista, em flagrante descompasso com o propósito legislativo de distinguir o traficante ocasional daquele inserido na cadeia estruturada do tráfico.

No caso concreto, a residência utilizada pelo apelante funcionava como espaço de armazenamento e preparação das drogas, havendo inclusive relato de adolescente recolhendo pinos e materiais de embalo durante a busca domiciliar
-
indicativo de divisão funcional de tarefas e organização mínima da atividade ilícita, circunstância absolutamente incompatível com a figura do agente eventual.

Em situação análoga, esta Corte já assentou que é legítimo o afastamento da minorante quando as circunstâncias do delito evidenciam dedicação delitiva do agente (TJMT,
ACr
n.o 1030752-46.2023.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25.2.2025).

No mesmo sentido:
“legítima o afastamento da minorante do tráfico

privilegiado,

em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator

Min.

Olindo Menezes,

10.6.2022).

Diante desse contexto, a pretensão defensiva de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 mostra-se improcedente.

A alegação de ausência de dedicação a atividades criminosas não supera o
standard
probatório necessário à incidência da minorante, razão pela qual deve ser mantida a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Afastar o tráfico privilegiado, nas circunstâncias delineadas, não representa recrudescimento indevido da resposta penal, mas simples e fiel reconhecimento da realidade fática demonstrada nos autos.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026